Tribunal: STF
Processo: HC 266295
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Davdson Pereira Rocha contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.038.665/RJ, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVDSON PEREIRA ROCHA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO proferido no HC n. 0067482-86.2025.8.19.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 171 [estelionato] e 288 [associação Criminosa], ambos do Código Penal.



    Neste writ, a Defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar da paciente. Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Alega que a medida é desproporcional e carece de contemporaneidade. Argumenta ainda que a cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão, além de gerar abalo psíquico que intensifica problemas de saúde do paciente. Pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de modo subsidiário, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. Decido.



    É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prerrogativa do relator para julgar monocraticamente o habeas corpus e o respectivo recurso não é afastada pelas normas regimentais que preveem a oitiva prévia do Ministério Público Federal (arts. 64, inciso III, e 202 do RISTJ), notadamente quando a matéria se conforma com o entendimento dominante desta Corte (AgRg no HC n. 856.046/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023). Assim, passo a analisar diretamente o pedido formulado na impetração.



    A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, exige motivação amparada em elementos concretos dos autos, que demonstrem, de forma inequívoca, a coexistência do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que se materializa no risco efetivo que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal).



    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar do ora recorrente conforme a fundamentação a seguir (fls. 339-347):



    De início, a fim de melhor elucidar o caso concreto, destaca-se o teor da denúncia oferecida em desfavor do Paciente (id. 208230637, autos originários):



    “(...) Em data não apurada, mas anterior ao dia 06 de fevereiro de 2025, na Av. Dom Helder Câmara, nº 6.913, Loja, Bairro Pilares, nesta Comarca, os DENUNCIADOS DAVDSON PEREIRA ROCHA, ANDREA FERNANDES DA SILVA, PAULO AFONSO FAGUNDES JUNIOR, THAMYRES SEVERINA BATISTA DA ROCHA e SANDRO ARAUJO DA COSTA , de forma livre e consciente, se associaram entre si e a outros indivíduos ainda não identificados, para o fim específico de cometer crimes de estelionato na localidade: vide Relatório de Inquérito de índice 01. Segundo consta da investigação, o denunciado DAVDSON PEREIRA ROCHA está no topo da associação criminosa, planejando todos os ilícitos e distribuindo as tarefas para os demais denunciados, bem como se apresentando para os clientes como sendo Sandro Araújo da Costa com objetivo de ludibriar as vítimas, aplicar seus golpes e esconder sua verdadeira identidade. Já a denunciada ANDREA FERNANDES DA SILVA se situa ao lado do denunciado DAVDSON, seu esposo, nesta associação criminosa, tendo a função de recolher as quantias pagas pelos clientes ludibriados e ordenar pagamentos, se apresentando para as vítimas e funcionários pelo nome de Fernanda. O denunciado PAULO AFONSO FAGUNDES JUNIOR tem a função de gerente da Helder Veículos e atuava como braço direito do denunciado Davdson, captando clientes e tendo papel essencial para o funcionamento deste esquema criminoso. A denunciada THAMYRES SEVERINA BATISTA DA ROCHA atuava como Assistente financeiro da pessoa não identificada, vulgo “LIZ”, onde colaborava ativamente com os golpes elaborados pelo bando, ludibriando clientes no que tange a prazos para pagamentos que jamais foram realizados e devolução de produtos e valores prometidos as vítimas. Por fim, o denunciado SANDRO ARAUJO DA COSTA não atuava diretamente na agência Helder Veículos, mas sua conduta criminosa foi de emprestar seu nome para o denunciado Davdson abrir a empresa e realizar contratos de locação, aplicando seus golpes recebendo para tanto a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pagos pelo denunciado Davdson. Em 04 de fevereiro de 2025, por volta das 16h20, na Av. Dom Heder Câmara, nº 6913, Loja, bairro Pilares, nesta cidade, os DENUNCIADOS, consciente e voluntariamente, obtiveram, para si, vantagem ilícita de, respectivamente, R$ 3.000,00 (três mil reais) + R$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais 26 (vinte e seis) parcelas mensais no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em prejuízo de FELIPE BORGES SEABRA, mediante meio fraudulento, ocasião em que anunciavam na internet a venda de veículos de pessoas interessadas em vender seus bens, e após a venda, os valores adquiridos jamais eram entregues ao real proprietário, nem o bem entregue ao comprador. [...]”.



    Em seguimento, depreende-se dos autos principais que foi decretada a prisão preventiva do Paciente de acordo com os seguintes fundamentos (id.4 do anexo 1):



    “[...] No caso em tela, o fumus comissi delicti pode ser extraído do Registro de Ocorrência Aditado, Comprovantes bancários, Termo de Declaração da vítima e das testemunhas, todos eles presentes no extenso caderno investigatório acostado aos autos. Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, pois como bem salientado pelo Parquet, a conduta praticada [pelos] réus põe em risco o patrimônio de uma quantidade incalculável de cidadãos, ocasionando assim a sensação de insegurança social em razão de suas condutas danosas. Importante salientar que mais gravosa ainda é a situação que envolve os réus DAVIDSON, ANDREA e PAULO. Como bem posto pelo MPRJ, é investigado em pelo menos outros 38 (trinta e oito) Inquéritos Policiais, tendo inclusive já ter sido preso em Flagrante no Estado de São Paulo, enquanto ANDREA é investigada em 36 (trinta e seis) Inquéritos Policiais. Por fim, PAULO é investigado em pelo menos 18 (dezoito) Inquéritos Policiais pela prática do crime de estelionato. Vale ressaltar que aos crimes imputados aos réus, a lei comina pena máxima superior a quatro anos, restando cumprida a exigência legal contida no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. [...]”.



    Visto isso, se tem que, pela leitura da decisão combatida, constata-se a presença o binômio obrigatório do artigo 312 do CPP vez que em relação ao fumus commissi delicti, que consiste na comprovação da materialidade delitiva somada aos indícios de autoria, o mesmo se evidencia diante dos elementos juntados nos autos do Inquérito Policial nº 044-01016/2025.



    Já o periculum libertatis, se traduz no risco à ordem pública e no equilíbrio da instrução criminal, e, no caso em debate, resta estampado no risco à reiteração delitiva do Paciente, haja vista que é investigado em diversos inquéritos (id. 189221194, autos originários). [...] Além disso, verifica-se a gravidade concreta da conduta por se tratar de delito de estelionato e associação criminosa, e, segundo consta no Relatório Final do IP (id. 189221651) o Paciente atuaria como líder da associação criminosa, planejando todos os ilícitos e distribuindo as tarefas para os demais investigados.



    Verifica-se, assim, que a decisão hostilizada está em consonância com o disposto nos art. 312, c/c art. 313, I, do CPP. Lançado isto, no que tange à alegação de a Paciente ter residência fixa e ser primário, deve ser consignado que, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, acaso existam nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. Por derradeiro, cumpre salientar que a Defesa Técnica não logrou êxito em demonstrar qualquer impossibilidade concreta de cumprimento da medida constritiva em razão do alegado estado de saúde do Paciente [...].



    Inicialmente, em relação às alegações de ausência de contemporaneidade e de violação do princípio da presunção de inocência, observa-se que os argumentos não foram apreciados pelo Tribunal de origem. Essa circunstância impede o exame inaugural nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].



    Em relação à prisão preventiva, como se vê, diversamente do sustentado pelo paciente, a decretação da cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos fatos e o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente é investigado em mais de trinta inquéritos policiais.



    As circunstâncias apontadas no decreto prisional efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido: [...].



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: [...].



    Ante o exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem. (doc. 14, pp. 47-53 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    1. A Concessão da Medida Liminar, para determinar a imediata revogação da prisão preventiva de DAVDSON PEREIRA ROCHA, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, com ou sem fiança, mediante imposição de medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas por Vossa Excelência. 2. No mérito, a Concessão da Ordem, para: a) Reconhecer a Nulidade Absoluta dos autos de reconhecimento fotográfico (art. 226 CPP e Res. CNJ 484/2022). b) Declarar a Nulidade da decisão que mantém a prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta (art. 315, § 2º, II, CPP e art. 93, IX, CF). c) Revogar definitivamente a prisão preventiva de DAVDSON PEREIRA ROCHA, confirmando a liminar, se concedida. d) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de V. Exa., determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP). Por derradeiro, pede-se a concessão da ordem para revogar o decreto de prisão preventiva expedido contra o paciente, reconhecendo-se a ausência de indícios suficientes de autoria e ausência de fundamentação da prisão preventiva, cabendo as substituições do decreto prisional por medidas cautelares diversas se mostram mais viáveis, para tanto, requer intimação prévia para a realização de defesa durante a sessão em que o habeas corpus for apreciado, decidindo desta maneira, como é costumeiro, realizarão a melhor JUSTIÇA. (doc. 1, pp. 17-18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.038.665/RJ (doc. 14, pp. 47-53). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a decretação da prisão está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do paciente, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator